Tribunal: CARF
Processo: 13558.720150/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720150/2013-10
ACÓRDÃO
1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SÚMULAS CARF No 80 E No 143. DIREITO SUPERVENIENTE. RETORNO À
DRF.
A partir de 01/10/2002, a compensação de tributos administrados pela RFB
passou a ser formalizada exclusivamente por meio de declaração
(PER/DCOMP), com créditos e débitos próprios, extinguindo-se sob
condição resolutória de ulterior homologação, equiparando-se os pedidos
pendentes à declaração de compensação, com efeitos retroativos à data do
protocolo (art. 74 da Lei no 9.430/1996). O PER/DCOMP constitui confissão
de dívida quanto aos débitos indevidamente compensados e instrumento
hábil à sua exigência, submetendo-se ao rito do Decreto no 70.235,
aplicando-se, inclusive, os efeitos do art. 151, III, do CTN.
Verificada a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório à luz
do direito superveniente consubstanciado nas Súmulas CARF no 80 e no
143, impõe-se o retorno dos autos à DRF de origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado no
PER/DCOMP, sem homologação imediata da compensação.

Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos
acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 04 de junho de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que lhe deram provimento parcial. Apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido,
converte-se em declaração de voto, o fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no
Acórdão no 1001-003.895, com sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
3
Ano-calendário: 2007, 2008
PER/DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS.
O Contribuinte há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens que
servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-
fls.3.750/3.758.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Da Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
4
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equívoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 07.07.2020, e-fls.
1.220, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 05.08.2020, e-fls. 1.222/1.244, aduzindo
o que segue:
III – DO DIREITO
III.1 - DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS – VERDADE MATERIAL.
Entendeu o d. relator auditor fiscal pela rejeição das alegações e do crédito
pedido pela ora Recorrente, sob o argumento de que a Cooperativa não
comprovou a liquidez e certeza do crédito, uma vez que apresentou como
documento comprobatório apenas as faturas da prestação de serviços a
Cooperativa, o qual a Receita Federal do Brasil entendeu não ser prova de a ora
Recorrente efetivamente sofreu as retenções de IRPJ na fonte.
Todavia, ao adotar essa conduta, foram desconsiderados todos os documentos
juntados à Manifestação de Impugnação, os quais comprovam cabalmente o
direito da Impugnante, ora Recorrente. Portanto, o princípio da verdade material
foi ferido, cuja aplicação é mandatória, principalmente pela administração pública
[...].
As regras observadas pela Administração devem se ater à predominância do fim
público a que se dirigem, bem como à materialidade dos fatos. No caso do
procedimento utilizado pela Recorrente, tais finalidades basilares não foram
observadas pelo Agente Administrativo.
Não é razoável impor à Recorrente uma penalidade desproporcional à sua
conduta, exigindo como prova única documentos que não são de sua
responsabilidade e ignorando aqueles que efetivamente fazem a mesma prova do
fato alegado.
O que se busca por meio do princípio da verdade material é apurar a verdade dos
fatos, e, no caso vertente, os documentos apresentados pela Impugnante são
mais do que suficiente para comprovar o seu direito à compensação nos moldes
pretendido.
No mesmo sentido, a busca da verdade material dos fatos é um imperativo da
atividade de lançamento do tributo. À autoridade fiscal compete procurar
levantar tantos dados quantos bastem para a correta identificação do sujeito
passivo, do fato tributário praticado, e da quantificação desse fato (base de
cálculo). [...]
(...)
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
5
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.895, de 04.06.2025, e-fls. 3.666/3.676, o que segue:
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 650, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos
pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo
conhecimento.
2.Do mérito
VOTO em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, além de julgar infrutífera a manifestação de inconformidade
do contribuinte, assim, assegurar, in totum, os termos do Decisório, ínsito às fls.
164/168. A
lfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
Assim, da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de pronto a
existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual preliminar?
Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Como foi rejeitada se os vencidos
entenderam por não acolher? Não há referência alguma a qual preliminar foi
suscitada pelo recorrente ou se se trata de preliminar suscitada de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
6
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente formalizou os Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se dos
créditos relativos aos pagamentos a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) de
cooperativa, código 3280, no valor total de R$R$31.042,21 durante o ano-calendário de 2008 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/Dcomp.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 103-87.932, de 14.11.2019,
e fls. 1.214/1.217:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
DCOMP. COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE.
Faturas/notas fiscais não são meios definidos na legislação tributária como
suficientes, por si sós, para comprovar possíveis retenções efetuadas pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte
Tendo em vista que o caso concreto gira em torno do pedido de PER/DCOMP com o
posterior fato superveniente, ensejando a aplicação dos anunciados das Súmulas CARF n° 80 e
143, por ter andado bem nesse sentido a declaração de voto constante do acórdão guerreado, da
lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para transcrever os termos da
declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
O passível de sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
7
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso Ill do art. 151 do Código Tributário Nacional (81o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim a definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de
tributo como condição absolutamente essencial para fins de verificação da
precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do
Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da
Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
8
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o Órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário CTN)” público, sendo
mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e
certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo
170, do (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu
direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
(...)
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
9
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de custo operacional relativas
ao ato cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da
cooperativa, ou colocados à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF,
código 3280, prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho
médico/Recorrente relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho
médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. O IRRF pode ser objeto de Per/DComp, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/BSA/DF no 03-87.932, de 14.11.2019, e-fls.
1214-1217:
Sobre o assunto, o art. 55, da Lei n° 7.450/1985 dispõe que se o contribuinte não
apresentar o comprovante anual de retenção, não terá direito a utilizar a suposta
retenção para a composição das deduções do valor apurado de IRPJ. [...]
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar
comprovar as retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não
são meios definidos na legislação tributária como suficientes, por si só, para
comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não
há nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que
algum valor de IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp deve
ser analisado. Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que
a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no
Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 143.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação dos direitos
creditórios pleiteados nos Per/DComp permite retomar a análise em relação aos
pagamentos a maior de IRRF, código 3280, do ano-calendário de 2008, tendo em
vista o conjunto fático probatório composto de faturas de serviços contratuais
com destaque de IRRF, demonstrativos de faturas, DIRF, declarações de quitação
anual de débitos (Lei no 12.007, de 29 de julho de 2009), contratos de cobertura
de serviços de assistência médico-hospitalar, contratos privados de assistência à
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
10
saúde, propostas de admissão de beneficiários, contratos coletivos ambulatorial e
hospitalar, de e-fls. 180-380, 395-1181 e 1301-3633.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento. A autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar
com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se
tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse
segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a
homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
(...)
Em assim sucedendo, entende-se pela aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.247 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720150/2013-10
11
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 3770
DF CARF MF
Original